Tribunal: STJ
Processo: 0001326-57.2023.8.08.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065242 - ES(2025/0383910-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES017871
DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
SEBASTIÃO MATTOS MOZINE - ES029030
RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES031909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE
IMPRONÚNCIA.
HABEAS
CORPUS
ANTERIOR.
PREQUESTIONAMENTO. TESTEMUNHOS INDIRETOS (HEARSAY
). AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TESTIMONY
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial interposto em processo penal no
qual o agravante foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. Defesa que alega ausência de prejudicialidade do recurso especial, sustentando que
o mérito da controvérsia relativa ao pedido de impronúncia não teria sido apreciado em
anterior habeas corpus; afirma inexistir identidade entre o agravo em recurso especial,
que discutiria violação à legislação federal, e o remédio constitucional, voltado à
liberdade do agravante; e aponta contrariedade do acórdão de pronúncia à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por suposta fundamentação exclusiva
em elementos informativos e testemunhos de “ouvir dizer” (
).
hearsay testimony
3. Pedido de reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, de submissão
do agravo à apreciação colegiada, com provimento integral do recurso para viabilizar o
conhecimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o anterior julgamento do habeas
corpus, no qual se examinou a tese de impronúncia sob a perspectiva dos arts. 413 e
414 do Código de Processo Penal, prejudica o recurso especial e afasta a alegação de
ausência de prestação jurisdicional quanto à matéria.
5. Há, ainda, questão em discussão consistente em saber se é possível o
conhecimento, no recurso especial, da alegada violação ao
do Código de
art. 155
Documento eletrônico VDA55946408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a217131-6e4c-4037-accf-e105435721ff

Processo Penal, sob o argumento de que a decisão de pronúncia se baseou em
testemunhos indiretos
), quando a matéria não foi apreciada pelo
(hearsay testimony
Tribunal de origem nem foi objeto de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No julgamento do
embora o habeas corpus não tenha sido
HC n. 994170/ES,
formalmente conhecido, houve efetiva apreciação da insurgência defensiva relativa à
impronúncia, com exame dos fundamentos da decisão de pronúncia e conclusão pela
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para submissão do
acusado ao Tribunal do Júri, o que caracteriza deliberação jurisdicional sobre a tese
defensiva.
7. A inadmissão formal do habeas corpus não impede o reconhecimento de que a
matéria foi apreciada, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
análise do conteúdo da impetração, ainda em hipóteses de não conhecimento,
especialmente para afastar ilegalidade manifesta ou teratologia, de modo que não
subsiste a alegação de paradoxo, ausência de prestação jurisdicional ou cerceamento
de defesa quanto ao pedido de impronúncia.
8. A alegada violação ao
do Código de Processo Penal, fundada em suposta
art. 155
utilização de testemunhos indiretos (
) na decisão de pronúncia, não
hearsay testimony
foi objeto de manifestação do Tribunal de origem, inexistindo pronunciamento no
acórdão recorrido sobre a tese, o que configura ausência de prequestionamento da
matéria federal.
9. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores exige que a questão federal
ventilada no recurso especial tenha sido previamente debatida e decidida pelas
instâncias ordinárias, incidindo, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal, que vedam o conhecimento de recurso extraordinário quando a
questão federal não foi ventilada na decisão recorrida ou quando o ponto omisso não
foi objeto de embargos de declaração.
10. Competia à parte recorrente opor embargos de declaração perante o Tribunal de
origem para suprir eventual omissão e provocar pronunciamento explícito sobre a tese
relativa ao
do Código de Processo Penal, inclusive arguindo violação ao
art. 155
do mesmo diploma, o que não foi feito, restando configurada a ausência de
art. 619
prequestionamento e inviabilizado o conhecimento do recurso especial nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O exame, ainda que em habeas corpus não conhecido formalmente, da tese de
impronúncia e da existência de indícios de autoria e materialidade afasta a alegação de
ausência de prestação jurisdicional e prejudica posterior reiteração da matéria em
recurso especial.
2. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a aplicação do
do
art. 155
Código de Processo Penal e a falta de oposição de embargos de declaração
caracterizam ausência de prequestionamento, impedindo o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. Incumbe à parte, ao apontar omissão no acórdão recorrido, opor embargos de
declaração e suscitar, se for o caso, violação ao
do Código de Processo Penal,
art. 619
como condição para viabilizar o exame da matéria em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 413, 414 e 619; Súmula STF 282;
Súmula STF 356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55946408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a217131-6e4c-4037-accf-e105435721ff

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a217131-6e4c-4037-accf-e105435721ff

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065242 - ES(2025/0383910-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES017871
DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
SEBASTIÃO MATTOS MOZINE - ES029030
RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES031909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE
IMPRONÚNCIA.
HABEAS
CORPUS
ANTERIOR.
PREQUESTIONAMENTO. TESTEMUNHOS INDIRETOS (HEARSAY
). AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TESTIMONY
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial interposto em processo penal no
qual o agravante foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. Defesa que alega ausência de prejudicialidade do recurso especial, sustentando que
o mérito da controvérsia relativa ao pedido de impronúncia não teria sido apreciado em
anterior habeas corpus; afirma inexistir identidade entre o agravo em recurso especial,
que discutiria violação à legislação federal, e o remédio constitucional, voltado à
liberdade do agravante; e aponta contrariedade do acórdão de pronúncia à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por suposta fundamentação exclusiva
em elementos informativos e testemunhos de “ouvir dizer” (
).
hearsay testimony
3. Pedido de reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, de submissão
do agravo à apreciação colegiada, com provimento integral do recurso para viabilizar o
conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55946414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:22
Código de Controle do Documento: 2a5369da-ccbb-408d-b968-16b7e661bae4

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o anterior julgamento do habeas
corpus, no qual se examinou a tese de impronúncia sob a perspectiva dos arts. 413 e
414 do Código de Processo Penal, prejudica o recurso especial e afasta a alegação de
ausência de prestação jurisdicional quanto à matéria.
5. Há, ainda, questão em discussão consistente em saber se é possível o
conhecimento, no recurso especial, da alegada violação ao
do Código de
art. 155
Processo Penal, sob o argumento de que a decisão de pronúncia se baseou em
testemunhos indiretos
), quando a matéria não foi apreciada pelo
(hearsay testimony
Tribunal de origem nem foi objeto de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No julgamento do
embora o habeas corpus não tenha sido
HC n. 994170/ES,
formalmente conhecido, houve efetiva apreciação da insurgência defensiva relativa à
impronúncia, com exame dos fundamentos da decisão de pronúncia e conclusão pela
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para submissão do
acusado ao Tribunal do Júri, o que caracteriza deliberação jurisdicional sobre a tese
defensiva.
7. A inadmissão formal do habeas corpus não impede o reconhecimento de que a
matéria foi apreciada, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
análise do conteúdo da impetração, ainda em hipóteses de não conhecimento,
especialmente para afastar ilegalidade manifesta ou teratologia, de modo que não
subsiste a alegação de paradoxo, ausência de prestação jurisdicional ou cerceamento
de defesa quanto ao pedido de impronúncia.
8. A alegada violação ao
do Código de Processo Penal, fundada em suposta
art. 155
utilização de testemunhos indiretos (
) na decisão de pronúncia, não
hearsay testimony
foi objeto de manifestação do Tribunal de origem, inexistindo pronunciamento no
acórdão recorrido sobre a tese, o que configura ausência de prequestionamento da
matéria federal.
9. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores exige que a questão federal
ventilada no recurso especial tenha sido previamente debatida e decidida pelas
instâncias ordinárias, incidindo, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal, que vedam o conhecimento de recurso extraordinário quando a
questão federal não foi ventilada na decisão recorrida ou quando o ponto omisso não
foi objeto de embargos de declaração.
10. Competia à parte recorrente opor embargos de declaração perante o Tribunal de
origem para suprir eventual omissão e provocar pronunciamento explícito sobre a tese
relativa ao
do Código de Processo Penal, inclusive arguindo violação ao
art. 155
do mesmo diploma, o que não foi feito, restando configurada a ausência de
art. 619
prequestionamento e inviabilizado o conhecimento do recurso especial nesse ponto.
Documento eletrônico VDA55946414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:22
Código de Controle do Documento: 2a5369da-ccbb-408d-b968-16b7e661bae4

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O exame, ainda que em habeas corpus não conhecido formalmente, da tese de
impronúncia e da existência de indícios de autoria e materialidade afasta a alegação de
ausência de prestação jurisdicional e prejudica posterior reiteração da matéria em
recurso especial.
2. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a aplicação do
do
art. 155
Código de Processo Penal e a falta de oposição de embargos de declaração
caracterizam ausência de prequestionamento, impedindo o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. Incumbe à parte, ao apontar omissão no acórdão recorrido, opor embargos de
declaração e suscitar, se for o caso, violação ao
do Código de Processo Penal,
art. 619
como condição para viabilizar o exame da matéria em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 413, 414 e 619; Súmula STF 282;
Súmula STF 356.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto em favor de EDUARDO LUCAS DOS
SANTOS OLIVEIRA contra decisão monocrática de minha lavra que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta não ter ocorrido a
prejudicialidade do recurso especial, ao argumento de que o mérito da controvérsia
não foi apreciado no
anteriormente examinado.
habeas corpus
Aduz, ainda, que “o Recurso Especial com Agravo discute a violação à
legislação federal, ao passo que o remédio heroico tratou da liberdade do ora
” (fl. 753).
recorrente, não havendo identidade entre as matérias debatidas
Assevera, ademais, que “o Agravo em Recurso Especial foi interposto
justamente para submeter a esta Corte Superior o juízo definitivo de admissibilidade do
apelo nobre, cujas razões evidenciam manifesta contrariedade do acórdão de
pronúncia à jurisprudência dominante deste STJ, que veda a sua fundamentação
’” (fl. 754).
exclusiva em elementos informativos e em testemunhos de ‘ouvir dizer
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a
submissão do presente agravo à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu integral
provimento.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55946414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:22
Código de Controle do Documento: 2a5369da-ccbb-408d-b968-16b7e661bae4

VOTO
Nos termos do Regimento Interno desta Corte, a parte que se considerar
agravada por decisão do relator poderá requerer, no prazo de cinco dias, a
apresentação do feito em mesa, em matéria penal em geral, para que a Corte Especial,
a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
No tocante ao pedido de impronúncia, sob alegada violação aos arts. 413 e 414
do Código de Processo Penal, observa-se que a matéria já foi objeto de apreciação por
esta Corte, conforme deliberado no julgamento do
ocasião em que
HC n. 994170/ES,
se examinou a controvérsia suscitada pela defesa.
Embora o
não tenha sido formalmente conhecido, verifica-se que, por
writ
ocasião do julgamento do
este Relator
HC n. 994170/ES,
apreciou o conteúdo da
insurgência defensiva, examinando os fundamentos da decisão de pronúncia e
concluindo pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade
delitiva, aptos a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal
do Júri.
Assim, ainda que sob a perspectiva da análise própria da via mandamental,
houve efetiva deliberação acerca da tese defensiva relacionada à impronúncia, não
sendo possível sustentar que a controvérsia permaneça íntegra ou desprovida de
apreciação jurisdicional.
Nesse contexto, não prospera o argumento de que a inadmissão formal do
impediria o reconhecimento de que a matéria já foi submetida à
habeas corpus
apreciação desta Corte. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite que, mesmo nas hipóteses de não conhecimento do
,
writ seja realizada
análise do conteúdo da impetração, especialmente quando verificada a ausência
de ilegalidade manifesta ou de teratologia na decisão impugnada.
Desse modo, não se verifica o alegado paradoxo apontado pela defesa. Ao
contrário, constata-se que a tese relativa à impronúncia já foi examinada por esta
Corte, circunstância que afasta a alegação de ausência de prestação jurisdicional ou
de cerceamento de defesa.
Por sua vez, quanto à alegada violação ao
do Código de Processo
art. 155
Penal, verifica-se que o Tribunal
não se manifestou acerca da tese defensiva
a quo
segundo a qual a decisão de pronúncia teria se fundamentado em testemunhos
indiretos (
).
hearsay testimony
Desse modo, a matéria não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido,
circunstância que evidencia a ausência do indispensável prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55946414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:22
Código de Controle do Documento: 2a5369da-ccbb-408d-b968-16b7e661bae4

Com efeito, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores exige que a
questão federal suscitada no recurso especial tenha sido previamente debatida e
decidida pelas instâncias ordinárias, sob pena de inviabilizar o seu conhecimento na
via especial.
Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 (“[é] inadmissível o recurso
extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada”) e 356 (“[o] ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento”), ambas do Supremo Tribunal Federal.
Cumpre ressaltar, ainda, que a parte recorrente tampouco opôs embargos de
declaração com o objetivo de suprir eventual omissão do acórdão recorrido,
circunstância que reforça a ausência do necessário debate da matéria na instância de
origem.
Caso entendesse existir omissão ou erro no acórdão proferido pelo Tribunal de
origem, incumbia à parte opor embargos de declaração para provocar o
pronunciamento do órgão julgador sobre o ponto, arguindo, se fosse o caso, a violação
ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
Não tendo assim procedido, resta configurada a ausência de
prequestionamento da matéria federal suscitada, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso especial quanto ao ponto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55946414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:22
Código de Controle do Documento: 2a5369da-ccbb-408d-b968-16b7e661bae4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0383910-0
AREsp 3.065.242 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013265720238080012 00087612920168080012 0008761920168080012
13265720238080012 87612920168080012 8761920168080012
PAUTA: 11/03/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES017871
DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
SEBASTIÃO MATTOS MOZINE - ES029030
RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES031909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: THIAGO SUZANO VIEIRA
CORRÉU
: RICARDO DOS SANTOS CUNHA
CORRÉU
: MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO
CORRÉU
: LUCAS SIQUEIRA BARBOSA
CORRÉU
: RAFAEL AMARAL DA SILVA
CORRÉU
: EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA
CORRÉU
: GEISON DOS SANTOS VIEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES017871
DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
SEBASTIÃO MATTOS MOZINE - ES029030
RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES031909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449074311155812@
2025/0383910-0 - AREsp 3065242 Petição : 2026/0006112-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55898964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:09
Código de Controle do Documento: D5989101-9B54-4A94-9985-B58928B4380F